Tribunal: STF
Processo: RMS 23481
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORES E
PENSIONISTAS VINCULADOS AO EXTINTO IAPI - ADICIONAL BIENAL -
INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO - EXTINÇÃO DA VANTAGEM - PERCEPÇÃO
CUMULATIVA COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - BIS IN IDEM -
IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MINISTRO-RELATOR PARA
NEGAR PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
AGRAVO IMPROVIDO.